Tribunal: TJSP
Processo: 0001333-26.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 61 PORÇÕES DE COCAÍNA (10,7g) E 18 INVÓLUCROS CONTENDO MACONHA (33,7g) - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 AFASTADA – PENAS BEM DOSADAS – REGIME FECHADO ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001333-26.2016.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante ANDRE
DONIZETE DE ALVARENGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-26.2016.8.26.0616 -Voto no 52.260
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001333-26.2016.8.26.0616
COMARCA: SUZANO 1a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: ÉRICA MARCELINA CRUZ
APELANTE: ANDRÉ DONIZETE DE ALVARENGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE
61 PORÇÕES DE COCAÍNA (10,7g) E 18 INVÓLUCROS
CONTENDO
MACONHA
(33,7g)
-
PALAVRAS
DOS
POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O CONJUNTO
PROBATÓRIO,
A
MERECER
CREDIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI
No 11.343/06 AFASTADA
PENAS BEM DOSADAS

REGIME FECHADO ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO
V O T O No 52.260
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 269/283, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela
Justiça Pública para condenar ANDRÉ DONIZETE DE ALVARENGA à pena de 07 anos,
02 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 720 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei n° 11.343/06.
Inconformado,
apela
o
réu
buscando
absolvição
por
insuficiência probatória ou, quando menos, desclassificação da conduta para aquela
prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pede afastamento da
reincidência, reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, regime
prisional aberto e, por fim, perdão da pena de multa ou aplicação no patamar mínimo (fls.
317/323).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 331/337), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo (fls. 345/350).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-26.2016.8.26.0616 -Voto no 52.260
FLS. 3
É o Relatório.
Consta dos autos que no dia 24 de agosto de 2016, às
15h30min, na Estrada do Areião, Bairro Jardim Bela Vista, na comarca de Suzano/SP, o
acusado vendia e guardava, para fornecimento a terceiro 61 eppendorfs contendo
cocaína, pesando 10,7g e 18 invólucros contendo maconha, pesando aproximadamente
33,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mais a
quantia de R$ 65,00.
Apesar do esforço despedido pela Defesa, as provas contidas
nos autos não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes
cometido pelo recorrente.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas
imputado ao apelante, comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/08),
boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), laudo de
constatação provisória (fls. 18/20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 145/149).
A autoria também restou igualmente comprovada.
Na fase inquisitiva, o acusado admitiu a traficância,
explicando que é usuário de crack e fez uma “cabana” num terreno baldio, onde um
indivíduo conhecido como “carioca”, proprietário de um veículo Eco Sport, cor prata,
deixava cocaína e maconha para vender, sendo que ele vendia cada porção por R$
10,00, ganhando cerca de R$ 150,00 a R$ 180,00 por dia. Confirmou que os policiais
estiveram no local e apreenderam maconha e cocaína, bem como a quantia de R$ 65,00
que estava em seu bolso (fl. 08).
Em Juízo, modificou sua versão, negando a prática do
narcotráfico. Disse que estava no local dos fatos mas apenas na condição de usuário
de crack e que os traficantes não têm confiança em usuários de crack para exercer a
mercancia ilícita, porque eles usam as drogas ao invés de vendê-las. Alegou
desconhecer o indivíduo que fornecia drogas. Sustentou que os policiais pediram R$
5.000,00 em troca de sua liberdade. Esclareceu que era usuário de crack há 15 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-26.2016.8.26.0616 -Voto no 52.260
FLS. 4
Disse que já tinha praticado delito de furto para compra de drogas para consumo próprio.
Afirmou que já conhecia os policiais e que eles estavam fazendo acusações infundadas
(mídia).
Tal negativa judicial encontra-se discrepante do conjunto
probatório, ao passo que a confissão policial encontra respaldo na prova oral amealhada
nos autos.
Com efeito, os policiais civis André Alves de Souza e
Rogério Alves de Amorim, em uníssono, disseram que receberam informação de tráfico
no local dos fatos e, uma vez lá, presenciaram o réu defronte a uma “cabana”, sendo que
pessoas o abordavam, entregavam algo e recebiam algo em troca, em movimentação
típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Em revista pessoal encontraram R$ 65,00 em
dinheiro e, na “cabana” encontraram 20 invólucros plásticos contendo maconha e 61
eppendorfs contendo cocaína, tendo o réu confessado que comercializava as drogas
pelo valor unitário de R$ 10,00. Disseram, ainda, que, segundo o réu, o fornecedor das
drogas seria um indivíduo conhecido como “carioca”, que vinha com um veículo Eco
Ssport e lhe dava as drogas e depois voltava no final do dia para buscar o dinheiro do
tráfico. Acrescentaram que o réu teria dito que recebia a quantia diária de R$ 150,00 a
R$ 180,00 para realizar o tráfico de drogas no local (fls. 05, 07 e mídia).
Apesar do réu negar a venda de drogas, salientando que era
mero usuário, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento sequer apto a lançar
suspeita sobre os depoimentos dos policiais, que narraram, com firmeza e segurança,
que o réu estava em conhecido ponto de tráfico, realizando movimentação típica do
comércio espúrio, sendo encontradas drogas variadas e dinheiro.
Cumpre observar que não é crível que agentes públicos, contra
os quais nada de concreto foi provado, forjassem um flagrante, com o fim exclusivo de
prejudicar o sentenciante gratuitamente.
Ademais, não se pode desprezar que os atos administrativos
são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício
que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade
destituída de lastro probatório, que as suas declarações estejam eivadas de ilegalidade,
por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-26.2016.8.26.0616 -Voto no 52.260
FLS. 5
Acrescente-se que as palavras de agentes públicos revestem-se
de idoneidade, não havendo impedimento ou ilegalidade no reconhecimento da autoria
delitiva fundada na referida prova testemunhal, pois “A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Nesse sentido:
“Não se pode presumir em policiais ouvidos como
testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado
da prática de crime contra a saúde pública na modalidade
de tráfico de entorpecente por asseverarem que a
substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção,
ao
contrário,
é
de
idoneidade
dessas
testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são
seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e
não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 610/369).
“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações
não se harmonizem com outras provas idôneas” (cf. STF, 2a
T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96,
pág. 50.167).
Não se olvide que os depoimentos dos policiais merecem
credibilidade e força probante, a eles devendo ser dado o mesmo tratamento reservado
para as declarações prestadas por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e
harmonia do que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto.
Especialmente na hipótese em que as declarações dos policiais
estão em perfeita sintonia com a dinâmica dos fatos, pois o local da abordagem do réu é
conhecido como ponto de tráfico, sendo apreendidas duas variedades da droga, a saber,
cocaína e maconha, individualizadas em porções e prontas para venda no varejo,
circunstâncias que revelam o exercício do narcotráfico.
Cumpre anotar também, que tais circunstâncias da prisão, na
qual se apreendeu diversidade de entorpecentes, embaladas em porções para pronto
consumo, não indicam que o sentenciado fosse apenas mero usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-26.2016.8.26.0616 -Voto no 52.260
FLS. 6
Nesse sentido: “A quantidade, forma de acondicionamento da
droga, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam que a substância se destinava
ao consumo de terceiros, o que tipifica o tráfico que, como é cediço, prescinde de ser o
agente surpreendido em pleno desenvolvimento de atos de mercancia (RT 777/724 e
RJTJSP 9/455)”.
Ademais, ainda que André fosse usuário de drogas como
alegou em Juízo, esta circunstância não o exime da responsabilidade criminal,
porquanto, lamentavelmente, os viciados em droga se utilizam do tráfico como meio de
angariar recursos financeiros, e, assim, sustentar o próprio vício.
Destarte, não há se falar em reversão do julgado, pois a
convicção do juízo a quo encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se
mostra conclusivo e em consonância com a dinâmica dos fatos, ficando afastadas as
teses absolutória e desclassificatória.
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
O réu é multireincidente, pois conforme consta da folha de
antecedentes (fls. 96/117), em 02/02/2016 foram julgadas extintas pelo cumprimento as
penas privativas de liberdade nos Proc. no 482/03, 277/04, 1260/05, 428/05, 59/07 e
225/11 (cf. fl. 112).
Correto, assim, o aumento da pena-base em 1/5 acima do
mínimo legal pelos maus antecedentes, a saber, 06 anos de reclusão, mais o pagamento
de 600 dias-multa.
Na etapa seguinte a sanção foi agravada, em razão da
multireincidência na proporção de 1/5, obtendo-se o resultado de 07 anos, 02 meses e
12 dias de reclusão, mais 720 dias-multa, não sendo cabível o afastamento da referida
agravante porque fartamente demonstrada às fls. 112. A propósito, não há que se falar
em atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.
Na terceira fase, em razão da recidiva, o réu não faz jus ao
redutor previsto no artigo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, ficando a pena definitiva
mantida em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, mais 720 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-26.2016.8.26.0616 -Voto no 52.260
FLS. 7
O regime inicial fechado mostra-se o único adequado, pois as
circunstâncias em que cometido o delito demonstra que desconto mais brando não seria
suficiente para atingir o caráter qualitativo da reprimenda. E não se olvide que a
traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário,
na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando
consequentemente toda a sociedade. Nessa esteira o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição do regime
inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal,
uma vez que o magistrado possui discricionariedade de agravar somente o
aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que
prepondera sobre o art. 59 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.
(HC 300.274/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado
do TJ/SP)
Também não era o caso de substituição da pena corporal do
sentenciado por alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal
nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal,
reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos
na Lei de Drogas. Contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal
conversão levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese dos autos, além da reincidência e da quantidade de
pena aplicada ao réu inviabilizarem o benefício, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do
Código Penal, entende-se que o deferimento da substituição poderia incentivar o acusado
a permanecer na senda de crime tão nefasto.
À derradeira, não há se falar em perdão da pena de multa, pois
a mesma tem caráter sancionatório. Ademais, a mesma será executada no Juízo da
Execução Penal, onde poderá ser aferida a capacidade financeira do sentenciado para
cumprir a reprimenda imposta.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator